Tribunal: TJBA
Processo: 8111153-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111153-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ZOOCLIN MEDICINA VETERINARIA LTDA

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu Exceção de Pré-executividade e extinguiu Execução Fiscal com resolução de mérito. A execução visava à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2021 e 2022, no valor de R$ 22.184,27, contra empresa que alegou ter encerrado suas atividades em 2011 por motivo de doença do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento de empresa que comprovou estar inativa há mais de dois anos, considerando a ausência de fato gerador do tributo e a aplicação do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento tem como fato gerador a fiscalização municipal quanto às normas administrativas, conforme art. 140 do CTRMS, sendo sua natureza contraprestacional, só cabendo ao Município cobrar a respectiva taxa quando há efetivo exercício do poder de polícia sobre estabelecimento em atividade.

4.
O art. 234 do CTRMS estabelece que empresa que não apresentar recolhimento de tributos por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição. As Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais demonstraram inatividade empresarial por oito anos consecutivos desde janeiro de 2016.

5.
A mera inscrição cadastral gera presunção
juris tantum
de atividade, mas tal presunção sucumbe diante de prova inequívoca da inatividade empresarial, conforme jurisprudência consolidada do TJBA. Não havendo atividade empresarial, não há fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor do proveito econômico pretendido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento somente pode ser cobrada de estabelecimentos em atividade, sendo sua natureza contraprestacional.

2.
A comprovação de inatividade empresarial por período superior a dois anos afasta a ocorrência do fato gerador da TFF, conforme art. 234 do CTRMS.

3.
A presunção de atividade decorrente da inscrição cadastral é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da inatividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 487, I, 924, III, e 1.026, §2º; CTN, art. 204; CTRMS, arts. 140, §4º, I, e 234; Lei n.º 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; TJBA, Apelação nº 07591298120178050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJBA, Apelação nº 08272088320158050001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJBA, Apelação nº 07965761120148050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111153-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ZOOCLIN MEDICINA VETERINARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.